Tribunal: TJES
Processo: 5029546-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029546-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRYS ANGELA SERPA DE ABREU e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029546-75.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CRYS ANGELA SERPA DE ABREU e AMANDA DE CASSIA LOPES FOSSE.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. PROCESSO SELETIVO PARA A FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CRYS ANGELA SERPA DE ABREU e AMANDA DE CASSIA LOPES FOSSE em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese,
a parte autora alega que são professoras da rede municipal de Conceição do Castelo/ES e se inscreveram em processo seletivo para atuarem como coordenadoras de turno junto ao Requerido, entrementes, tiveram suas inscrições indeferidas, ao argumento de que por já possuírem vínculo em outro ente público, não poderiam assumir o cargo de coordenadoras.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada com a sentença do ID 6345273, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que há ilegalidade no impedimento da oferta de CHE para professor com cumulação de cargos, bem como argumenta violação à carga horária de trabalho máxima prevista na Constituição Federal. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita às recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A controvérsia cinge-se na possibilidade de modificação das regras de processo seletivo para que as requerentes assumam Carga Horária Especial para atuação em coordenação de turno.

Todavia, conforme consignado na sentença, as previsões editalícias estão de acordo com o previsto na legislação de regência (Lei Complementar Estadual nº 115/1998). Ademais, o edital do processo seletivo é a lei do concurso e vincula tanto o candidato como a administração pública.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a conduta da parte ré pautou-se na legislação de regência e nos ditames contidos no edital do processo seletivo, não havendo nenhuma violação aos princípios norteadores da administração pública.

Nesse sentido, inexiste qualquer irregularidade na exigência contida no edital e a desclassificação das Requerentes do processo seletivo é legítima e não merece qualquer censura, pelo que não prospera a pretensão recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno as recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)